Tribunal: TJMT
Processo: 1019527-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019527-48.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JB EVENTOS, COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICA LTDA - ME - CNPJ: 06.085.304/0001-85 (EMBARGADO), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMONSTRADA –
REQUERIDA APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA

–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou.

A regra do art. 373, II, do Novo CPC, dispõe ser do requerido o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e a omissão, pelo requerido, impõe suportar os ônus daí decorrentes.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1019527-48.2019.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
JB Eventos, Comunicações, Produções Artística Ltda.-ME

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que
à unanimidade desproveu
a Apelação no 1019527-48.2019.811.0041, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMONSTRADA –
REQUERIDA APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou.

A regra do art. 373, II, do Novo CPC, dispõe ser do requerido o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e a omissão, pelo requerido, impõe suportar os ônus daí decorrentes
.”

Alega omissão do v. acórdão e discorre sobre tese de inaplicabilidade do CDC para insumidores de energia elétrica.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019527-48.2019.8.11.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
JB Eventos, Comunicações, Produções Artística Ltda.-ME

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que
à unanimidade desproveu
a Apelação no 1019527-48.2019.811.0041, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMONSTRADA –
REQUERIDA APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou.

A regra do art. 373, II, do Novo CPC, dispõe ser do requerido o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e a omissão, pelo requerido, impõe suportar os ônus daí decorrentes
.”

Em que pese a alegação, o acórdão não foi omisso ao julgar e desprover a Apelação interposta pela ora embargante de declaração.

Ressalta-se que no caso em análise a requerida
Energisa
aqui embargante de declaração renunciou à produção de prova e requereu o julgamento antecipado da lide.

E especificamente quanto à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o acordão consignou em especial nas partes ora sublinhadas:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
por Falha na Prestação de Serviço c/c Repetição de Indébito
proposta por
JB Eventos, Comunicações, Produções Artística Ltda.-ME
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
por Falha na Prestação de Serviço c/c Repetição de Indébito
proposta por
JB Eventos, Comunicações, Produções Artística Ltda.-ME
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelante, em que a autora apelada alegou ser empresa no seguimento de alugueis de palco, coberturas e estrutura metálicas para eventos e shows e que foi contratada para realizar o evento denominado “
Festival Gastronômico e Turismo de Barão de Melgaço
” na cidade de Barão de Melgaço nos dias 27 e 28 de outubro de 2017.

Aduziu que para evitar problemas técnicos e conforme as normas técnicas solicitou para a requerida aqui apelante uma carga melhor de energia elétrica, para não faltar na hora das apresentações das bandas, bem assim ter apresenta todos os documentos necessários à solicitação.

Narrou que após a análise da documentação (todo o projeto básico e ART do engenheiro ) a requerida aqui apelante emitiu a fatura para pagamento serviços essenciais no valor de R$ 494,71 que foi paga.

Informa que no dia do evento a requerida aqui apelante não prestou os serviços corretamente e que no local havia somente a prestação de energia essencial, bem assim, que foi obrigado a contratar a empresa de aluguel de gerador de energia elétrica
Pontual Geradores
e pagar o valor R$ 5.000,00.

Requereu a procedência da ação, a fim de que a requerida fosse condenada a devolver em dobro os valores pagos e indenizar por danos morais.

O conjunto probatório revela que a autora apelada fez a solicitação para a
Energisa
requerida apelante, conforme protocolo no 44379236 (que não foi impugnado e muito menos desconstituído) e que, inclusive, apresentou a documentação que lhe foi exigida (ART do engenheiro responsável, id. 160720203), bem assim, que após a análise e deferimento pela requerida apelante pagou a taxa que lhe foi cobrada, no valor de R$494,71 (id. 160720200).

Da fatura juntada no citado id. 160720200 se verifica no campo descrição: “
Consumo em Kwh; Adic. B. Vermelha; Lançamentos e Serviços
e Despesa com Ligação Provisória 10/2017
”.

Quanto ao valor do dano material, R$5.000,00, a autora apresentou o contrato de locação com a empresa Pontual Geradores, que consigna que referido valor foi pago à vista (id. de origem 160720205),
cujo documento também não foi desconstituído pela requerida apelante
.

Realça-se que na fase própria, ou seja, na contestação, a requerida apelante
não insurgiu
com o valor que a autora apelada informou ter pago pelo serviço de locação.

Na contestação, foram alegadas exclusivamente: “
DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À REQUERIDA 3) DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA CONCESSIONÁRIA – INADEQUAÇÃO TÉCNICA; 4) DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO EM TELA - PESSOA JURÍDICA; 4) DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NO DANO MORAL; 5) DA IMPERTINÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO; 6) INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
”.

E os R$494,71 estão demonstrados na fatura juntada no id. 160720200.

Já a requerida apelante,
Energisa
, alegou ter feito vistoria e informado a autora apelada sobre eventuais inadequações técnicas existentes no local, bem assim, que a autora apelada não providenciou a adequação técnica.
Entretanto, não apresentou nenhum documento que comprove a alegação
.

Importante registrar que a Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu art. 52, §3o, exige, no caso de fornecimento provisório, a expressa comunicação ao consumidor sobre as condições técnicas. Veja:

“
§ 3o
Os consumidores atendidos na forma deste artigo devem ser previamente notificados, de forma escrita, do caráter provisório do atendimento
e das condições técnicas
e comerciais pertinentes, bem como da possibilidade de conversão do atendimento provisório em definitivo nos termos do §5o e, no caso do § 2o, da eventual necessidade de remoção da rede de distribuição de energia elétrica após a decisão final sobre a situação do assentamento.
” (grifei).

REALÇA-SE, POR OPORTUNO QUE A REQUERIDA APELANTE RENUNCIOU À PRODUÇÃO DE PROVAS E, INCLUSIVE, REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CONFORME PETIÇÃO JUNTADA NO ID. 160720247
, cujo fragmento se transcreve:

“
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, já qualificada nos autos em epígrafe, vem com o devido acato e respeito à presença de Vossa Excelência, por sua procuradora judicial infraassinada, manifestar-se em atenção ao despacho proferido por este R. Juízo,
no sentido de informar que não possui interesse na produção de provas
, seja pela forma documental ou testemunhal, uma vez que todas já estão contidas nos autos,
pugnando-se pelo Julgamento Antecipado da Lide, nos termos do art. 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil
.”
(grifei).

ASSIM, INDEPENDENTEMENTE DA SENTENÇA TER APLICADO OU NÃO O ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
,
certo é que a requerida apelante, não cumpriu nem mesmo a regra geral de distribuição da prova, prevista no art. 373 do CPC
.

Era ônus da requerida apelante demonstrar a existência de situação impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora conforme prescreve a regra do inciso II, do art. 373 do CP, que dispõe:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (grifei).

E a omissão, impõe à requerida suportar os ônus daí decorrentes.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora apelada e a responsabilidade da requerida apelante, em especial,
PELA FALTA DE PROVA, PELA REGRA GERAL (ART. 373, II, DO CPC)
, de fato que obstasse o direito vindicado pela autora apelada.”

(grifo próprio e nosso).

Logo, não se verifica omissão.

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, o julgador também não está obrigado a pronunciar sobre ponto a ponto do que arguiram as partes, sendo suficiente que expresse os elementos essenciais à sua convicção.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão
que à unanimidade desproveu a Apelação no
1019527-48.2019.811.0041
, porquanto não evidenciado o alegado vício da omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023